Tribunal: STF
Processo: RHC 235565
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 797.613/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.



    2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento consignado na decisão agravada quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. Aplicação da Súmula n. 182/STJ.



    3. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 65).



    Ao final, busca-se:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja determinado o enfrentamento do mérito do HC 797.613/SC.” (doc. eletrônico 74, p. 6).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (documentos eletrônicos 87 e 93, respectivamente).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 100).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ não conheceu do Agravo Regimental, mantendo, por conseguinte, o não conhecimento do HC 797.613/SC, em acórdão assim fundamentado:



    “O recurso é incognoscível.



    Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.



    Na hipótese em análise, indeferi liminarmente o mandamus por constatar que a inicial deste feito foi impetrada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já transitado em julgado.



    Diante dessa situação, consignei na de cisão impugnada que o writ não deveria ser conhecido, pois manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    No entanto, o Agravante não impugnou minimamente a conclusão da decisão agravada quanto ao não conhecimento do pedido. Incide no caso, portanto, o enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    [...]



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental.” (doc. eletrônico 66; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal - STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, conforme observou a Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 10, p. 3), o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça impugnava acórdão condenatório que transitou em julgado no dia 10/2/2022.



    Com efeito, a decisão do STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no sentido de que somente se admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie.



    Nesse sentido: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator